Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXAME NEGATIVO. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. PATAMAR BENÉFICO AO RÉU. MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.

II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.

III - Inviável desclassificar a receptação qualificada para a modalidade simples, quando comprovado nos autos que o agente comprou o bem furtado com a intenção de vende-lo em seguida, no exercício da atividade comercial ainda que irregular.

IV - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.

V - Preserva-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada ao tipo, porquanto mais benéfica que o patamar norteador, de 1/8 (um oitavo)

VI - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.

VII - Recurso conhecido e desprovido.